Tribunal: TCU
Processo: 034.966/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2965/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais os atos de concessão a seguir relacionados, autorizando-se o registro, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.966/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alcileia Canedo Guariento (XXX.901.537-XX); Ana Lucia Sabino da Silva (XXX.138.847-XX); Aparecida de Lourdes Palmeira (XXX.787.448-XX); Eliane Riter de Almeida Nascimento (XXX.200.477-XX); Isabel Cristina Riter de Almeida (XXX.646.287-XX); Janaina Regina Ferreira de Oliveira (XXX.605.977-XX); Jaqueline Rejane Serafim Ferreira (XXX.618.067-XX); Maria Candida de Oliveira Valladao (XXX.579.287-XX); Maria Neli Serafim Ferreira Louzada (XXX.693.477-XX); Nadia Naira Riter de Almeida (XXX.555.117-XX); Patricia Sabino da Silva (XXX.531.617-XX); Regina Celia Machado Matos (XXX.166.237-XX); Renee Ferreira Haushahn (XXX.623.467-XX); Sueli Cristina Matos (XXX.377.557-XX); Tania Mara Riter de Almeida (XXX.725.807-XX); Tereza Cristina Moreira Mendes (XXX.539.757-XX); Yvonne dos Santos Soares (XXX.922.907-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.